Tribunal: TJPA
Processo: 0837495-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837495-24.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS BITTENCOURT

APELADO: LEDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE NÃO ATESTAM QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA ALUGADO. AUTORA/APELANTE
QUANDO DA FASE DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA APÓS SANEAMENTO PROCESSUAL
. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
É possível verificar que embora a parte apelante alegue que o bem em litígio havia sido alugado e que mantinha manutenção dele, não faz prova nesse sentido.
Com efeito, ainda que não tivesse um contrato formal, deveria trazer aos autos recibos ou qualquer documento similar apto a comprovar a existência do aluguel.

II-

Para o caso dos autos, se fazia necessário especificar as provas que a parte pretendia produzir, não o tendo feito quando da oportunidade estabelecida pelo Juiz singular, eis que se quedou

inerte quando da fase de requerimento de produção de prova após saneamento processual.
III-
Mostra-se claro que a apelada a fim de
de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, juntou aos autos comprovante de residência (energia elétrica ) e nota fiscal datada de 2007 referente a compra de produtos e entrega no endereço do imóvel em litígio, o que implica em se entender que não havia um esbulho praticado, e que esta se encontra de maneira justa e pacifica no bem.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIA DOS SANTOS BITTENCOUR
T

em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor
LEIDA FERREIRA DOS SANTOS
.

Versa a inicial que a autora possui o imóvel objeto do presente litígio desde 1984, conforme escritura púbica, todavia, após o falecimento de seu marido em meados de 2010, resolveu alugar o bem, tendo ele disso desocupado em 2017, ocasião em que a ré se aproveitando de estar vazio, o ocupou de maneira arbitrária e sem qualquer consentimento.

Sustenta que os documentos comprovam que a mesma vem fazendo manutenção no seu imóvel, conforme prova testemunhais, que também comprovam a posse.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Reintegração de Posse e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu a tutela requerida.

Contestação ID Num.
4192627
.

Réplica a Contestação ID Num.
4192640
.

Audiência de conciliação ID Num. 3431167.

Ao sanear o processo, a magistrada abriu prazo para as partes requererem as provas que pretendiam produzir em fase de instrução
processual, porém, conforme certidão de ID 16316647 a parte ré não se manifestou e a parte autora apenas juntou novos documentos, tendo sido aberto prazo para contraditório da ré

Ao sentenciar o feito, a magistrada,
julgou improcedente o pedido da autora,
ante a ausência dos requisitos
do art. 561 do CPC,
condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes suspensos em decorrência da justiça gratuita.

Inconformada com a decisão
ANTONIA DOS SANTOS BITTENCOUR
T
interpôs o presente recurso, alegando ser
legitima e atual proprietária do imóvel, uma vez
que quando do falecimento de seu marido foi a sucessora do mesmo. Além disso, sustenta haver necessidade de oitiva de testemunhas e de análise minuciosa dos documentos juntados para comprovar a posse do mesmo.

Afirma que além dos documentos como, ex: codem, titulo de

propriedade entre outros, comprova de forma cristalina que seu ex-marido

era proprietário do imóvel, e que após seu óbito a mesma passou a tomar

conta do mesmo, tendo a posse indireta do bem, uma vez que anterior ao esbulho mantinha alugado o imóvel de modo informal e por essa razão não possui no presente momento contrato de aluguel.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazoes Num.
4192657
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Disciplinando a “posse”, estabelece o art. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

“Art.
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, o possuidor será reintegrado em sua posse, que foi esbulhada, desde que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.

No caso, observa-se que não há que se falar em qualquer comprovação de propriedade, mas sim de posse, que para tanto é fundada em uma realidade fática. Nesses termos, é possível verificar que embora a parte apelante alegue que o bem em litígio havia sido alugado e que mantinha manutenção do mesmo, não faz prova nesse sentido.

Com efeito, ainda que a apelante não tivesse um contrato formal, deveria trazer aos autos recibos ou qualquer documento similar apto a comprovar a existência do aluguel. Além do mais, para o caso dos autos, se fazia necessário especificar as provas que a parte pretendia produzir, não o tendo feito quando da oportunidade estabelecida pelo Juiz singular, eis que se quedou

inerte quando da fase de requerimento de produção de prova após saneamento processual, conforme Certidão de ID
16316647.

Por outro lado, mostra-se claro que a apelada a fim de
de compravar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, juntou aos autos coprovante de residência ( energia elétrica ) e nota fiscal datada de 2007 referente a compra de produtos e entrega no endereço do imóvel em litígio, o que implica em se entender que não havia um esbulho praticado, e que esta se enocnra de maneira justa e pacifica no bem.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023